Tribunal: TJDFT
Processo: 0706711-68.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706711-68.2024.8.07.0001 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS BENEFICIÁRIOS DOS PLANOS DE REGULAMENTO BÁSICO E REGULAMENTO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS RECORRIDA: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PROCEDIMENTO ARBITRAL. CONFIDENCIALIDADE. DADOS SENSÍVEIS. DEVERES DE PUBLICIDADE E TRANSPARÊNCIA. VIOLAÇÃO NÃO CONSTATADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. ART. 85, § 8o-A, DO CPC. NÃO APLICAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O documento solicitado pela autora está coberto pelo manto da confidencialidade, sendo matéria de interesse exclusivo do fundo contratado e da ré, porquanto diz respeito a questões econômicas e estratégias de investimento sensíveis ao sucesso do empreendimento. 2. Não se vislumbra que haja violação aos princípios da publicidade e da transparência pelo fato de a requerida não divulgar o inteiro teor da sentença arbitral em si, uma vez que houve a divulgação de informações e dados acerca do procedimento arbitral. À ré cabe comunicar aos seus beneficiários nos termos da lei de vigência e do seu respectivo regulamento, inexistindo dever específico de divulgar dados econômicos sensíveis. 3. Considerando que o documento cuja exibição foi pleiteada pela autora está coberto pela confidencialidade, por envolver dados financeiros e estratégicos sensíveis das partes envolvidas, tendo sido a questão submetida ao procedimento arbitral por previsão expressa em contrato ao qual se vinculou a ré, bem como que o interesse da autora no acesso ao documento possui caráter eminentemente privado e remoto, além de não ter sido demonstrada violação do dever de transparência pela requerida, deve ser mantida a sentença no ponto em que julgou improcedente o pedido de exibição do documento. 4. Consoante dispõe o art. 85, § 8o, do CPC, quando inestimável o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa, os honorários deverão ser fixados, excepcionalmente, por apreciação equitativa. 5. Nos termos do art. 85, § 8o-A do CPC, os honorários fixados de forma equitativa devem, em regra, observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da OAB. Contudo, assim como não é possível que os honorários sejam fixados em valor irrisório, também não é possível que sejam estes fixados em valor excessivo e de forma desproporcional ao trabalho do patrono da causa, razão pela qual a referida regra deve ser mitigada em casos semelhantes aos dos autos, considerando o rápido trâmite do feito, além da baixa complexidade da causa. 6. Apelação da autora conhecida e não provida. Apelação da ré conhecida e parcialmente provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 381, 396, e 397, incisos I a III, todos do Código de Processo Civil, sustentando a exibição de cópia da sentença arbitral em que a recorrida foi parte e condenada a pagar ao FIP OAS o aporte de R$ 200 (duzentos) milhões. Assevera a utilidade dessa prova para se verificar a extensão do dano sofrido pelos seus associados, decorrentes da condenação suportada pela recorrida; b) artigos 3o e 24, parágrafo único, ambos da Lei Complementar 109/2021, 2o, § 3o, da Lei de Arbitragem, e 37, caput, da Constituição Federal, afirmando que o dever de transparência não foi cumprido pela parte contrária, porquanto houve simples divulgação de notícia em site, mas não a publicação de balanço com a condenação. Defende que não foi observado o princípio da publicidade. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 381, 396, e 397, incisos I a III, todos do Código de Processo Civil, 3o e 24, parágrafo único, ambos da Lei Complementar 109/2021, e 2o, § 3o, da Lei de Arbitragem, pois o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: Portanto, não vislumbro que haja violação aos princípios da publicidade e da transparência pelo fato de a requerida não divulgar o inteiro teor da sentença arbitral em si [...] Assim, embora a autora afirme haver risco de prejuízo aos seus associados, sequer é possível ter ciência acerca do valor do aporte a ser realizado pela ré, uma vez que a questão ainda será debatida judicialmente, conforme informado pela requerida no seu sítio eletrônico. Diante desse panorama, considerando que o documento cuja exibição foi pleiteada pela autora está coberto pela confidencialidade, por envolver dados financeiros e estratégicos sensíveis das partes envolvidas, tendo sido a questão submetida ao procedimento arbitral por previsão expressa em contrato ao qual se vinculou a ré, bem como que o interesse da autora no acesso ao documento possui caráter eminentemente privado e remoto, além de não ter sido demonstrada violação do dever de transparência pela requerida, não vislumbro razões para alterar a r. sentença, que julgou improcedente o pedido de exibição do documento (ID 67477977). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 37, caput, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016